Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711339-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCK BATISTA LEANDRO APELADO: JORGE KATSUMI NIYAMA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 20497642 - Pág. 1/14), o autor/apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como pugna pela condenação do apelante/requerido em litigância de má-fé. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator